Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720011-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BARBOZA DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO LOPES GODOY Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. INTERESSE DA UNIÃO. DECLARAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150). 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Manoel Barboza de Miranda contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória de sentença coletiva proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (ID no 65984072, autos no 0716279-50.2020.8.07.0001). 2. Nas razões de ID no 17261334, o agravante narra que ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva somente em desfavor do agravado. Argumenta que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar as causas em que envolvam sociedade de economia mista (STF, Súmulas no 508 e 566; STJ, Súmula no 42). 3. Acrescenta que a obrigação é solidária entre o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União e não há impedimento para que o cumprimento individual seja proposto apenas em desfavor de um deles (CC, art. 275). Cita precedentes. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do processo originário e, no mérito, a sua reforma para que seja mantida a competência da Justiça Comum Estadual. Subsidiariamente, requer a intimação do agravado para que apresente documentos comprobatórios da cessão de créditos à União. 5. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 17308814, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima). 7. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 18307123). 8. O processo foi suspenso até o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) pelo Plenário do STF (Ac. 1311027, Rel. Designado Diaulas Costa Ribeiro). 9. Em 13/3/2021, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937/SP, revogou a suspensão dos processos pendentes e os autos vieram conclusos. 10. As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao julgamento do Tema 1075 pelo STF (ID no 26520092). 11. O agravante (ID no 26749910) e o agravado (ID no 27033264) se manifestaram. 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. Conheço o recurso. 15. O agravante ingressou com liquidação provisória de sentença da 3o Vara Federal do Distrito Federal. 16. A liquidação de sentença decorre de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do DF e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. 17. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do referido diploma (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). 18. O plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 19. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 20. Esse julgamento beneficiou o autor/agravante, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e o agravante reside no município de Ourolândia/BA, cidade próxima ao local em que foi firmada a cédula rural – Jacobina, BA (distância de 70km). 21. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que houvesse deliberação pelo Plenário do STF. 22. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem retomou seu curso. 23. Durante o cumprimento de sentença, a União foi intimada para manifestar se tinha interesse na causa. Em resposta, informou que possuía interesse no feito, sob o argumento de que houve cessão da cédula de crédito em seu favor (ID no 17261353). 24. Em razão disso, a decisão agravada determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (ID no 17261354). 25. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150). 26. Como a União manifestou interesse na causa, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, pois este Juízo não possui competência para decidir se há ou não seu interesse na causa. 27. Confirmo a decisão agravada. Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 932, IV, “a” c/c Súmula no 150 do STJ). Confirmo a decisão agravada. 29. Comunique-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que deverá encaminhar o feito para a Justiça Federal. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO